Tribunal: TJSP
Processo: 1584148-22.2022.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ITBI – Exercício de 2015 – Objeção prévia de executividade acolhida – Integralização de imóvel ao capital social – Imunidade condicionada – Art. 156, §2o, inciso I, da CF – Distinção entre a primeira e segunda parte do dispositivo, o que não foi objeto do julgamento pelo STF, no RE 796.376, Tema 796, - CTN, arts. 36 e 37 - Inexistência de prova sobre a não

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ITBI – Exercício de 2015 – Objeção prévia de executividade acolhida – Integralização de imóvel ao capital social – Imunidade condicionada – Art. 156, §2o, inciso I, da CF – Distinção entre a primeira e segunda parte do dispositivo, o que não foi objeto do julgamento pelo STF, no RE 796.376, Tema 796, - CTN, arts. 36 e 37 - Inexistência de prova sobre a não preponderância das atividades da contribuinte - PRESCRIÇÃO – Inocorrência – Recurso administrativo que suspende o prazo de exigibilidade do crédito – CTN, art. 151, III – Inocorrência do lapso legal entre a constituição definitiva do crédito e o ajuizamento da ação – CTN art. 174 – Notificação do lançamento feita de acordo com as normas vigentes, inclusive por edital e com a utilização do Domicílio Eletrônico do Cidadão Paulistano (DEC) - Nulidade afastada. Recurso provido